Tribunal: TCU
Processo: 014.919/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 1775/2022-TCU-Plenário , Sessão de 3/8/2022, Ata 30/2022, para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MPTCU: Item 3.3 do Acórdão 1775/2022-TCU-Plenário : Onde se lê : "Recorrentes: Gustavo Ferreira Gomes (XXX.867.317-XX); Gisela Kraus (XXX.159.337-XX); João Carlos de Oliveira Azedias (XXX.322.647-XX); Henrique Alberto Santos Ribeiro (XXX.067.357-XX); Luiz Emygdio de Oliveira (XXX.444.677-XX); Jose Paes Leme da Motta (XXX.671.947-XX); Walter Luiz Correa Magalhaes (XXX.181.007-XX)." Leia-se: "Recorrentes: Gustavo Ferreira Gomes (XXX.867.317-XX); Gisela Kraus (XXX.159.337-XX); João Carlos de Oliveira Azedias (XXX.322.647-XX); Henrique Alberto Santos Ribeiro (XXX.067.357-XX); Luiz Emygdio de Oliveira (XXX.444.677-XX); Jose Paes Leme da Motta (XXX.671.947-XX); Walter Luiz Correa Magalhaes (XXX.181.007-XX); Hudson Braga (XXX.912.607-XX) ." Item 9 do Acórdão 1775/2022-TCU-Plenário : Onde se lê : (...) "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Gisela Kraus, Gustavo Ferreira Gomes, Luiz Emygdio de Oliveira, João Carlos de Oliveira Azedias, José Paes Leme da Motta, Hudson Braga, Walter Luiz Correa Magalhães e Henrique Alberto Santos Ribeiro, contra o Acórdão 875/2020-TCU-Plenário ." Leia-se: (...) "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gisela Kraus, Gustavo Ferreira Gomes, Luiz Emygdio de Oliveira, João Carlos de Oliveira Azedias, José Paes Leme da Motta, Hudson Braga, Walter Luiz Correa Magalhães e Henrique Alberto Santos Ribeiro, contra o Acórdão 875/2020-TCU-Plenário ." 1. Processo TC- Processo 014.919/2010-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 018.921/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.027/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.629/2016-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.325/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.282/2014-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.813/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.290/2013-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.178/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.859/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.241/2012-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.984/2015-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Construtora Oas S.a. Em Recuperacao Judicial (14.310.577/0011-86); Consórcio Arco Metropolitano do Rio (09.551.901/0001-46); Consórcio Arco do Rio (09.536.294/0001-45); Delta Construções S.a (10.788.628/0001-57); Gisela Kraus (XXX.159.337-XX); Gustavo Ferreira Gomes (XXX.867.317-XX); Henrique Alberto Santos Ribeiro (XXX.067.357-XX); Hudson Braga (XXX.912.607-XX); Jose Paes Leme da Motta (XXX.671.947-XX); José Osório do Nascimento Filho (XXX.587.147-XX); João Carlos de Oliveira Azedias (XXX.322.647-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Emygdio de Oliveira (XXX.444.677-XX); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90); Walter Luiz Correa Magalhaes (XXX.181.007-XX). 1.3. Recorrentes: Gustavo Ferreira Gomes (XXX.867.317-XX); Gisela Kraus (XXX.159.337-XX); João Carlos de Oliveira Azedias (XXX.322.647-XX); Henrique Alberto Santos Ribeiro (XXX.067.357-XX); Luiz Emygdio de Oliveira (XXX.444.677-XX); Jose Paes Leme da Motta (XXX.671.947-XX); Walter Luiz Correa Magalhaes (XXX.181.007-XX); Hudson Braga (XXX.912.607-XX). 1.4. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90). 1.5. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro. 1.6. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6.1. Ministros que declaram impedimento nos autos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.10. Representação legal: Jefferson Lourenço dos Santos, Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Arco Metropolitano do Rio; Diego Ricardo Marques (30782/OAB-DF), representando Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro; Paulo Meriade Duarte, Kaline Feliciano de Queiroz Ribeiro (18613/OAB-DF) e outros, representando Delta Construções S.a; Helton Linares Carvalho e João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Hudson Braga; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Juliana Gomes Varjao (40.089/OAB-BA) e outros, representando Construtora Oas S.a. Em Recuperacao Judicial; Paulo Henrique Triandafelides Capelotto (270.956/OAB-SP), Rafael Chitarrelli Cabral de Araujo e outros, representando Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Anna Carolina Miranda Dantas (11.756-E/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Arco do Rio; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Rodrigo Pironti Aguirre de Castro (36363/OAB-PR) e Rafael Porto Lovato (63597/OAB-PR), representando José Osório do Nascimento Filho. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.